Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina de São Paulo - Cremesp

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp); Considerando que, mediante o item 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , o Tribunal determinou "ao Conselho Federal de Medicina que, na regulamentação dos arts. 7o e 8o da Lei 12.514/2011, determinada no item 9.1.7 do Acórdão 2402/2022-TCU-Plenário , estabeleça a obrigatoriedade de os conselhos regionais promoverem a adequada formalização dos processos de arquivamento das dívidas, com indicação dos motivos e referência ao dispositivo normativo que a fundamentou"; Considerando que o Conselho Federal de Farmácia, mediante o ofício SEI-2066/2024/CFM/Cofin, informou, que, em atendimento à determinação, foi editada a Resolução CFM 2.374/2023, que fixa regras para cobrança, inscrição e execução dos créditos na dívida ativa e recuperação de crédito e dá outras providências; Considerando que a AudGovernança observou que a Resolução CFM 2.374/2023 não disciplina, expressamente, a obrigatoriedade de os conselhos regionais de medicina formalizarem os processos de arquivamento de dívidas, com indicação dos motivos e referência ao dispositivo normativo que a fundamentou; Considerando que a unidade instrutiva informou que, em contato com agentes do CFM, verificou-se que a entidade entenderia que a Resolução CFM 2.374/2023 cumpriria, no mínimo, implicitamente, a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , mas que não haveria problemas em alterá-la para deixar isso mais explícito, caso fosse considerado necessário; Considerando que, em razão disso, a unidade instrutiva considera, até o momento, não caracterizado o descumprimento da decisão monitorada, sendo suficiente fixar novo prazo para a entidade jurisdicionada dar adequado cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento o subitem 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança (peça 579), ao Conselho Federal de Farmácia, para conhecimento, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.349/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: Carlos Carmelo Balaro (102.778/OAB-SP), Lídia Valério Marzagão (107.421/OAB-SP) e outros, representando João Ladislau Rosa; Alessandra Colmanetti e Silva Camarim (158529/OAB-SP), representando João Márcio Garcia; Carlos Carmelo Balaro (102.778/OAB-SP), Lídia Valério Marzagão (107.421/OAB-SP) e outros, representando Mauro Gomes Aranha de Lima; Carlos Carmelo Balaro (102.778/OAB-SP), Ricardo Rodrigues Farias (249615/OAB-SP) e outros, representando Renato Azevedo Júnior; Olga Codorniz Campello Carneiro (86.795/OAB-SP), Luís André Aun Lima (163.630/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Marcos Galante, Helena Brandao Nogueira de Oliveira Moraes e outros, representando Roberto Lotfi Junior; Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (50301/OAB-DF), representando Christina Hajaj Gonzalez; Carlos Carmelo Balaro (102.778/OAB-SP), Lídia Valério Marzagão (107.421/OAB-SP) e outros, representando Silvia Helena Rondina Mateus; Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (50301/OAB-DF), representando Mario Jorge Tsuchiya; Alessandra Colmanetti e Silva Camarim (158529/OAB-SP), representando Lavínio Nilton Camarim; Lucas Lazzarini (330.010/OAB-SP), Daniela Rocegalli Rebelato (270532/OAB-SP) e outros, representando Bráulio Luna Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o Conselho Federal de Medicina (CFM) concluir as providências necessárias a fim de dar integral e adequado cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , uma vez que a Resolução CFM 2.374/2023 não estabeleceu a obrigatoriedade de os conselhos regionais promoverem a adequada formalização dos processos de arquivamento das dívidas, com indicação dos motivos e referência ao dispositivo normativo que a fundamentou, conforme determinado por este tribunal, devendo, findo o prazo fixado, informar ao tribunal as medidas adotadas.